Tribunal: TJSP
Processo: 2050626-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rescisão contratual c/c indenização por danos materiais. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide e determinou o adiantamento dos honorários periciais a cargo exclusivo da parte ora agravante. Esvaziamento do objeto recursal em razão de homologação de acordo entre as partes no processo de origem. Interesse recursal do agravante que não mais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rescisão contratual c/c indenização por danos materiais. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide e determinou o adiantamento dos honorários periciais a cargo exclusivo da parte ora agravante. Esvaziamento do objeto recursal em razão de homologação de acordo entre as partes no processo de origem. Interesse recursal do agravante que não mais se verifica. RECURSO PREJUDICADO.